Tribunal: TJMT
Processo: 1017799-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017799-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO LEONARDO - CPF: 276.373.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALICE LEONARDO - CPF: 545.012.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS LEONARDO - CPF: 413.210.229-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA MENEGUETTI LEONARDO - CPF: 497.099.339-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLACE BORGHI LEONARDO - CPF: 329.947.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL LEONARDO - CPF: 064.589.759-02 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder gratuidade da justiça ao agravante.

2. Sustentada omissão quanto à existência de outra fonte de renda e contradição entre a prova documental e a presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do benefício de gratuidade da justiça pode ser revista diante de suposta omissão sobre fontes de renda e existência de patrimônio ou atividade econômica anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou a matéria com base na situação econômica atual do agravante, considerando ausência de renda formal, restrições cadastrais e endividamento.

5. A existência de atividade econômica anterior ou paralela não afasta, por si só, o direito à gratuidade, quando há prova de incapacidade financeira no momento do pedido.

6. Não há vícios de omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade da justiça deve considerar a capacidade financeira atual da parte requerente. 2. Rendimentos pretéritos ou declarações fiscais não afastam, por si sós, a presunção de hipossuficiência quando há sinais concretos de constrição financeira. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Administradora e Locadora Águas do Xingu Ltda. em recuperação judicial contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem, e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Sustenta a embargante a existência de omissões relevantes no acórdão, afirmando que não teria sido enfrentada a alegação de que o agravado aufere renda proveniente de outro contrato de arrendamento rural, diverso daquele que constitui objeto da ação originária, circunstância que, segundo defende, afastaria a presunção de hipossuficiência econômica. Alega que documentos constantes dos autos, em especial declaração de imposto de renda, indicariam renda bruta anual expressiva, incompatível com a concessão do benefício.

Requer o saneamento das omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado, e indeferir o benefício da justiça gratuita, além do prequestionamento expresso da matéria.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 336818370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão central submetida a julgamento, delimitando expressamente que a análise da hipossuficiência econômica deve considerar a realidade financeira atual da parte requerente, e não apenas sua condição econômica pretérita ou dados isolados constantes de declarações fiscais. Consta do voto condutor que a declaração de hipossuficiência, embora dotada de presunção relativa, foi analisada em conjunto com os demais elementos probatórios, destacando-se a ausência de renda formal, a existência de restrições cadastrais no CPF, o endividamento comprovado e a interrupção da atividade produtiva rural, circunstâncias que, no momento processual, justificaram a concessão do benefício

A alegação de omissão quanto à existência de outro contrato de arrendamento rural não se sustenta. O acórdão embargado deixou claro que a eventual existência de patrimônio ou de atividades econômicas pretéritas, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de insuficiência de recursos quando há sinais concretos de constrição financeira atual. Ao adotar tal fundamento, o julgado enfrentou, ainda que de forma implícita e suficiente, a tese de que rendimentos anteriores ou paralelos inviabilizariam a concessão da gratuidade, optando por privilegiar a análise da capacidade contributiva no momento do pedido, o que afasta a alegada omissão.

Também não há omissão quanto ao precedente invocado pela embargante. O acórdão embargado consignou que a existência de dívidas ou de patrimônio não afasta automaticamente o benefício da justiça gratuita, devendo a análise ser contextualizada à luz da situação econômica concreta e atual da parte.

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, de modo individualizado, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, sendo bastante que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no acórdão embargado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026